Tribunal: STF
Processo: ARE 1463320
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS INOMINADOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. AULAS EXCEDENTES. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DO DOCENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 29 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 070/2012. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EXTRAORDINÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE HORA EXTRA. REMUNERAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 50% EM RELAÇÃO À HORA-AULA NORMAL. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL. VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE E O DA AULA NORMAL PAGO PELO MUNICÍPIO. EXEGESE DOS ARTS. 7º, XVI, 39, §3º, DA CF, E 78 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 29/2008. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DE UM E PROVIMENTO, EM PARTE, DO OUTRO.



    1 – Recursos Inominados interpostos contra a sentença que julga parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, condenando o recorrente ao pagamento das aulas excedentes apenas do mês de abril de 2020, no valor da hora-aula normal, acrescido do adicional da hora extraordinária no percentual de 50%, a recair correção monetária pelo IPCA-E, desde a inadimplência, mais juros de mora, da citação, com base no índice oficial da caderneta de poupança.



    2 - Defere-se o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil, uma vez que não há indicativo capaz de desfazer a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência, motivo por que se dispensa o preparo, a teor do art.99, §7º, do mesmo diploma legal.



    3 – A Constituição Federal, à luz dos arts. 7º, XVI, e 39, §3º, assegura aos trabalhadores do setor privado e do serviço público o recebimento de remuneração com acréscimo do serviço extraordinário no percentual de, no mínimo, cinquenta por cento da jornada normal.



    4 – No âmbito do Município de Mossoró, a matéria está disciplinada na Lei Complementar nº 29/2008, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais, ao prever, no art. 78, a hora extra de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.



    5 – A Lei Complementar Municipal nº 070/2012 estabelece, nos art. 5º e 29, que as aulas excedentes são as ministradas durante o período letivo em número que ultrapassa a jornada semanal de trinta horas, calculadas com base no valor da hora-aula do vencimento do professor, excluindo do cômputo vantagens remuneratórias, previstas no art. 27, dentre as quais o ADTS, o que deve ser cumprindo, em homenagem ao princípio da legalidade, encartado no art.37, X, da CF.



    6 – O professor municipal que excede a jornada de trinta horas semanais, lapso considerado hora extra, deve ser remunerado com o acréscimo de cinquenta por cento sobre a hora-aula normal de trabalho, sob pena de violação da legislação de regência, antes mencionada, e do art.884 do CC, que veda o enriquecimento ilícito, de acordo com os precedentes das Turmas Recursais deste Estado: (RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0812669-96.2021.8.20.5106, 2ª TR Permanente, Rel. Juiz FABIO ANTONIO CORREIA FILGUEIRA, ASSINADO em 29/11/2022; TJRN, RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0804594-05.2020.8.20.5106, 1ª TR Permanente, Rel. Juiz MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, j. 13/07/2021).



    7 - Comprovada a ministração de aulas excedentes superiores a 30 horas semanais no período de junho de 2016 a abril de 2020, conforme contracheques e fichas financeiras, impõe-se reconhecer o direito ao recebimento das diferenças salariais das horas-aulas trabalhadas, nos termos do art. 7º, XVI, da CF/88, e do art. 78 da LCM 29/2008.



    8 – Conheço dos recursos interpostos; quanto ao do recorrente/réu, nego-lhe provimento; por sua vez, dou provimento, em parte, ao do recorrente/autor para reformar a sentença e condenar o Município de Mossoró a pagar as diferenças remuneratórias das horas excedentes trabalhadas no período de junho de 2016 a abril de 2020, em percentual de 50% sobre o valor da hora-aula, calculadas sobre o vencimento do professor, excluídas as vantagens remuneratórias previstas na lei, nestes termos: i) até 08 de dezembro de 2021, corrigir monetariamente pelo IPCA-E, mais juros de mora com o índice oficial de correção da caderneta de poupança, ambos a contar da inadimplência; ii) a partir de 09 de dezembro de 2021, incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, acumulada mensalmente, de acordo com o art.3º da EC nº113/2021.



    9 – Sem custas processais. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, tão só, em desfavor do recorrente/réu, ponderados os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.



    10 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, inciso II; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente